Tribunal: TJES
Processo: 5007262-48.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007262-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007262-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
PRISCILA SIMONELI MATOS
,
em face das Decisões de Id. 3089455 (pp. 89/90) e de Id. 3089456 (p. 19), proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000141-16.2020.8.08.0024, por meio das quais fora convertida cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando-se, também de forma cautelar, o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como fora indeferido o pedido de notificação da reeducanda em determinado endereço indicado pela Defesa.

Nas razões recursais (Id. 3089456, pp. 26/31), a Defensoria Pública Estadual requer “
a reforma da
s

decisões em comento, que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a designação de audiência de justificação e que indeferiu o pedido de notificação da agravante no endereço indicado, tornando nulo o processo a partir do vício apontado
”.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3089456 (pp. 37/40), pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

No Id. 3089456 (pp. 44/45), fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradora de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3247312, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 5 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007262-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
PRISCILA SIMONELI MATOS
,
em face das Decisões de Id. 3089455 (pp. 89/90) e de Id. 3089456 (p. 19), proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000141-16.2020.8.08.0024, por meio das quais fora convertida cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando-se, também de forma cautelar, o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como fora indeferido o pedido de notificação da reeducanda em determinado endereço indicado pela Defesa.

Nas razões recursais (Id. 3089456, pp. 26/31), a Defensoria Pública Estadual requer “
a reforma da
s

decisões em comento, através das quais converteu-se cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinou-se a designação de audiência de justificação e indeferiu-se o pedido de notificação da agravante no endereço indicado, tornando nulo o processo a partir do vício apontado
”. Sustenta, em síntese, que não foram esgotados os meios necessários para a localização da agravante.

Nas contrarrazões (Id. 3089456, pp. 37/40), o Ministério Público Estadual aduz que está “
preclusa a decisão que restabeleceu a aflitiva
”.

Compulsando-se os autos, verifica-se que merece prosperar a alegação do
Parquet
Estadual de que a decisão por meio da qual fora convertida cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade está
preclusa
.

Tendo em vista que a apenada não foi localizada para iniciar o cumprimento da pena, frustrando os fins da execução, em Decisão proferida em
25/01/2022
(Id. 3089455, pp. 89/90), o Magistrado
a quo
converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando, também de forma cautelar, o regime aberto para o cumprimento da pena.

Em face dessa Decisão, em 16/02/2022, a Defensoria Pública Estadual requereu a reconsideração da r. Decisão e pleiteou a notificação da reeducanda no seguinte endereço: “
Rua Padre Gabriel, Cariacica-ES, CEP: 29146-70
”, pedidos que foram indeferidos pelo Juízo
a quo
, em Decisão proferida em
10/3/2022
(Id. 3089456, p. 19).

Irresignada, no mesmo dia, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso, em face das Decisões de Id. 3089455 (pp. 89/90) e de Id. 3089456 (p. 19), requerendo que seja afastada a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como que a agravante seja notificada no endereço indicado para dar início ao cumprimento da pena.

Considerando que a decisão de conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, proferida em 25/01/2022, está preclusa,
conheço do recurso interposto tão somente em relação ao pedido de notificação da agravante e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que a agravante fora condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (mov n 11.1 do SEEU).

Em 02/8/2021, o Magistrado
a quo
expediu mandado determinando a intimação da agravante Priscila Simoneli Matos para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, comparecer ao Cartório da 7ª Vara Criminal de Vitória para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade a que foi condenada, devendo a apenada ficar ciente de que o não cumprimento da pena poderia gerar a conversão para pena de prisão, na forma do art. 44, § 4º, do Código Penal (mov. 15.1 do SEEU).

Em cumprimento ao referido mandado de intimação, o Oficial de Justiça certificou, em 1º/9/2021, que realizou diligências nos dias 11/8/2021, 25/8/2021 e 1º/9/2021, porém, não encontrou a agravante no endereço indicado (mov. 17.1 do SEEU).

Na data de 12/11/2021, fora realizada, por edital, a intimação da agravante para dar início ao cumprimento de pena (mov. 18.1 do SEEU). Entretanto, em 09/12/2021, fora certificado que, expirado o prazo do edital, a agravante não havia comparecido para dar início ao cumprimento da pena.

Frustrada a execução, o Juízo de Execução converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando, também de forma cautelar, o regime aberto para o cumprimento da pena. Por conseguinte, fora determinada a intimação da apenada para audiência de justificação, bem como para ciência das condições do regime aberto.

Em 16/02/2022, a Defensoria Pública Estadual afirmou que é possível encontrar a reeducanda no endereço “
Rua Padre Gabriel, Cariacica-ES, CEP: 29146-970
”, razão pela qual requer a notificação da agravante no mencionado endereço.

A meu ver, o pleito defensivo
não merece prosperar.

Nos termos do disposto no art. 181, § 1º, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital.

Por sua vez, o art. 367, do Código de Processo Penal, prevê a necessidade de o réu comunicar o novo endereço ao juízo, em caso de mudança de residência.

Já o art. 44, § 4º, do Código Penal, estabelece que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideradas essas três regras, frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos em razão da desídia da condenada, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos – ônus legal que lhe compete -, deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade (STJ - HC 493.068/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/5/2019).

Isso porque, conjugando-se os arts. 367, do Código de Processo Penal, 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal, e 181, § 1º, da Lei de Execuções Penais, verifica-se que
é dever do apenado manter atualizados todos os seus dados pessoais junto ao Juízo competente, devendo informar, ainda, qualquer alteração de endereço, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia.

No caso vertente, escorreita a r. Decisão por meio da qual foram reconvertidas as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, bem como fora indeferido o pedido de notificação da agravante no novo endereço, tendo em vista que
o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar a agravante para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos, diligenciando no endereço constante dos autos e intimando por edital.

Assim, o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo.

Dessa forma, entendo que, durante a execução da pena, é imposto à apenada o dever de manter seu endereço atualizado, não sendo ônus do Poder Judiciário efetivar diligências no intuito de localizá-la, razão pela qual
o pedido defensivo não merece guarida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO EM PARTE

do recurso interposto, tão somente em relação ao pedido de notificação da agravante em novo endereço, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007262-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
APENADA NÃO LOCALIZADA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECLUSÃO.
PEDIDO DE
NOTIFICAÇÃO DA APENADA
EM
NOVO ENDEREÇO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1.

Em face de Decisão proferida em 25/01/2022, por meio da qual a pena restritiva de direitos fora convertida cautelarmente em privativa de liberdade, pois a apenada não foi localizada para iniciar o cumprimento da pena, em 16/02/2022, a Defensoria Pública requereu a reconsideração da Decisão, pedido que fora indeferido em 10/3/2022. No mesmo dia, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, pleiteando o afastamento da conversão cautelar e a notificação da reeducanda em novo endereço.

2. Contudo, a decisão de conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade está preclusa, razão pela qual o recurso interposto foi conhecido tão somente em relação ao pedido de notificação da agravante em novo endereço.

3. Conjugando-se os arts. 367, do Código de Processo Penal, 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal, e 181, § 1º, da Lei de Execuções Penais, verifica-se que é dever do apenado manter atualizados todos os seus dados pessoais junto ao Juízo competente, devendo informar, ainda, qualquer alteração de endereço, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia.

4. Recurso conhecido em parte e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.